Tribunal: TCU
Processo: 024.100/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Representação em que se requer a avaliação da legalidade de auxílio denominado "auxílio saúde complementar".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação, com pedido de medida cautelar, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), subscrita pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, na qual se questiona o pagamento do "auxílio saúde complementar", pelo Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), aos advogados públicos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, 2o, incisos I e II, 4o, 6o e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente tendo em vista que: 9.1.1. é regular a instituição de auxílio-saúde com recursos dos honorários advocatícios, à luz dos princípios constitucionais da legalidade e da eficiência (art. 37, caput , da Constituição Federal de 1988) e da decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.053/DF; 9.1.2. os procedimentos previstos na Resolução-CCHA/AGU 16/2024 devem ser aprimorados para se adequarem ao ordenamento jurídico, conforme subitem 9.3, a seguir; 9.2. em consequência, considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar formulado pelo representante; 9.3. fixar prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA) adote medidas efetivas com vistas a reorientar sua atuação no momento da edição de nova norma para disciplinar o pagamento de auxílio-saúde com recursos do saldo dos honorários de sucumbência, em substituição à Resolução-CCHA/AGU 16/2024, e na criação de estrutura apropriada para examinar os comprovantes das despesas, de formar a eliminar as seguintes irregularidades: 9.3.1. uso de recursos públicos concomitantemente com os provenientes dos honorários advocatícios para pagamento de assistência à saúde aos advogados públicos, em desacordo com o princípio da moralidade estabelecido no art. 37, caput , da Constituição Federal de 1988, além do princípio da isonomia e das disposições do art. 230, caput , da Lei 8.112/1990; e 9.3.2. não exigência de efetiva comprovação das despesas incorridas, para efeito de pagamento de valor fixo como auxílio-saúde aos advogados públicos ativos e inativos, desnaturando o caráter indenizatório do pagamento e infringindo o disposto no art. 37, § 11, da Constituição Federal de 1988 e no art. 230, § 5o, da Lei 8.112/1990; 9.4. dar ciência ao CCHA de que a não utilização de recursos públicos do orçamento da União para pagamento de assistência à saúde aos servidores ativos e inativos ocupantes dos cargos de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal, Procurador do Banco Central do Brasil e dos quadros suplementares em extinção previstos no art. 46 da Medida Provisória 2.229-43, de 6/9/2001 é condição inafastável para a continuidade do pagamento do auxílio de que trata este processo; 9.5. determinar ao CCHA que, findo o prazo indicado no subitem 9.3, informe a este Tribunal as medidas implementadas para cumprir esta decisão; 9.6. comunicar esta deliberação ao representante, ao CCHA, à AGU e às entidades admitidas como "amigas da Corte"; 9.7. juntar cópia do inteiro teor desta deliberação ao TC Processo 012.387/2021-5 , para subsidiar sua análise; e 9.8. autorizar o monitoramento das providências adotadas para cumprir esta decisão.